Tribunal: TJPA
Processo: 0814881-23.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814881-23.2023.8.14.0051

APELANTE: JOAO CANCIO CHAVES DE MIRANDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha no dever de informação por parte do banco no contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifiquem a nulidade do contrato e os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada pelo banco, incluindo a autorização expressa para descontos no benefício previdenciário do autor.
4. Não se demonstrou qualquer irregularidade ou falha no dever de informação que pudesse viciar o consentimento do consumidor.
5. A teoria do venire contra factum proprium impede o enriquecimento sem causa do consumidor que usufruiu do crédito e, posteriormente, questionou a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não gera direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0814881-23.2023.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: JOÃO CANCIO CHAVES DE MIRANDA

AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(A6)

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOÃO CANCIO CHAVES DE MIRANDA (Id. 21452954) contra a decisão monocrática (Id. 21341889) de minha lavra, em que neguei provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. CONJUNTO COMPROBATÓRIO VÁLIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pelo autor/apelante, por meio da apresentação do conjunto comprobatório da regularidade da contratação, composto pelo contrato e cédula de crédito bancário comprovando a legitimidade da cobrança.

Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
venire contra factum proprium
, para evitar o enriquecimento sem causa de quem usufruiu do valor fornecido pela instituição bancária, e depois pediu a declaração de nulidade da relação jurídica sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

Desprovimento do recurso de Apelação monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA. Majorando os honorários em favor do patrono do apelado, em mais 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita.”

Não satisfeito, o autor/apelante, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id. 21452954), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu apelo e arguindo, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou as peculiaridades do caso e cerceou seu direito de acesso à justiça.

Reitera que não tinha ciência do contrato de cartão de crédito consignado e que jamais concordou com essa modalidade, alegando falhas no dever de informação por parte do banco.

Argumenta que a contratação se deu de forma abusiva, com aplicação de juros excessivos e cláusulas prejudiciais ao consumidor, o que, segundo ele, fere o Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 21956530.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, destaco que o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O presente agravo interno visa à reforma da decisão monocrática que, nos autos da apelação cível nº 0814881-23.2023.8.14.0051, negou provimento ao recurso interposto por João Cancio Chaves de Miranda, confirmando a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizados contra o Banco BMG S/A.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança e diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação.

O contrato de cartão de crédito consignado firmado entre o agravante e o Banco BMG S/A está devidamente comprovado nos autos, constando expressamente a autorização para descontos no benefício previdenciário do autor, bem como a ciência prévia acerca das condições contratuais, conforme documentos anexados pela instituição financeira. Conforme consignado na decisão recorrida, não restou demonstrada qualquer irregularidade ou falta de transparência na formalização do contrato.

Senão vejamos:

“(...)

Com efeito, o autor/apelante requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e danos materiais e morais em desfavor do apelado, sob o argumento de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, tendo em vista que não teria firmado contrato de cartão de crédito consignado com a instituição bancária.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse contexto, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade da cobrança.

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a Instituição Financeira comprovou a contratação, conforme contrato de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A., em nome do autor, além dos dados bancários do requerente, para fins de recebimento dos valores contratados, que se mostraram condizentes ao que fora demonstrado na cédula de crédito e no documento de Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Ademais, no que se refere ao saque do cartão consignado, destaco que o consumidor pode requerer que o dinheiro seja depositado na sua conta corrente ou se preferir pode sacá-lo em espécie. Dessa forma, é possível que, a partir da contratação do cartão de crédito consignado, seja disponibilizado o crédito por meio de transferência para a sua conta corrente, sem nenhuma divergência.

Do contrato, de Id. 18278432, consta o título ‘TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”; bem como a autorização expressa em cláusula destacada para desconto mensal do valor mínimo da fatura mensal do cartão (Item 8.1.), além de outro contrato com a denominação ‘’PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG’’ e a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ambos com ID. 18278434.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha fraudado as provas referentes à existência da relação contratual.

Outrossim, observa-se a concretude das provas apresentadas pelo apelado. Nesse sentido, cumpre destacar entendimento sobre o tema do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

2. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu como não configurados os danos morais, em virtude de ter sido comprovada a validade da relação jurídica entre as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da autorização para desconto em folha de pagamento da parte autora.

4. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecimento ilícito.

6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)”

Em verdade, não se pode aceitar que o autor/apelante se beneficie dos valores no cartão de crédito e depois requeira a nulidade do contrato e, ainda, danos morais e repetição de indébito por isso.

Sobre o tema, registro que o Código Civil dá destaque ao princípio da boa-fé contratual, disciplinando o seguinte:

‘Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Nessa toada, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do venire contra factum proprium, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro contrário à conduta desejada, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro

Nesse cenário, demonstrada pela parte ré a licitude da contratação e utilização do empréstimo consignado pelo demandante, não há falar em irregularidade da relação contratual ou falha na prestação de serviços do demandado. Por conseguinte, descabe a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora e à repetição do indébito.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.”

Assim, não restam dúvidas de que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, sem que haja vícios de consentimento ou abusividade que possam ensejar a nulidade da contratação.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2024